Tribunal: TJSP
Processo: 7000793-28.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7000793-28.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em
que é agravante REGINALDO CELESTINO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução Penal no 7000793-28.2019.8.26.0073
Origem: Vara das Execuções Criminais/Avaré
Magistrado: Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Agravante: REGINALDO CELESTINO DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto 37647
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Livramento condicional
Retificação de
cálculo - Interrupção do lapso temporal para
a concessão do benefício após a prática de
falta grave ou novo delito Medida que se
impõe, inclusive no que se refere à benesse
do livramento condicional
Ausente o
requisito objetivo respectivo - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado REGINALDO CELESTINO DA SILVA,
contra a r. decisão de fls. 30, a qual indeferiu a benesse do
livramento condicional em seu favor, dada a ausência do
requisito objetivo respectivo.
Alega o agravante, em síntese, que inexiste
embasamento legal para a interrupção do lapso temporal em
relação à benesse do livramento condicional, ressaltando o
quanto disposto na Súmula 441, do C. STJ. Requer, assim, a
determinação de novo cálculo de penas, sem a interrupção da
contagem a partir de falta grave ou unificação de penas (fls.
34/43).
Contraminutado o agravo (fls. 46/47), a
decisão atacada foi mantida (fls. 44), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
53/56).
Relatei.
O agravo não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o sentenciado cumpre
as penas de 22 anos, 09 meses e 13 dias de reclusão, com
término previsto para 16/05/2032, pela prática de diversos
delitos, dentre eles estupro e roubo majorado, incidindo,
ademais, durante o cumprimento de suas penas, em faltas
disciplinares de natureza grave e média (fls. 07/14).
E, como bem decidido pela Magistrada
singular, a avalizar os esclarecimentos prestados às fls. 25 (a
demonstrar que a interrupção do lapso temporal deu-se em
razão da prática de novo delito e não em face da unificação de
penas), o cometimento de falta disciplinar de natureza grave ou
o cometimento de novo delito (art. 52, da LEP) traz como
consequência a regressão a regime mais severo, bem como a
interrupção de seu estágio prisional para a obtenção de novos
benefícios atinentes à execução penal.
É certo que a Súmula no 441 do C. Superior
Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não interrompe
o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula, que
não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que a falta grave interrompe o prazo
para obtenção do livramento condicional.
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO
III, DO CÓDIGO PENAL. “Ante a exigência de ter-
se comportamento satisfatório durante a execução
da pena para chegar-se ao livramento condicional
inciso III do artigo 83 do Código Penal - ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena
previsto no citado artigo”. (HABEAS CORPUS No
100.062 SÃO PAULO Relator: Min. Marco Aurélio
Primeira Turma Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81
Publicação: 07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a prática de
falta disciplinar grave não operasse a interrupção da contagem
da pena em relação ao livramento condicional. Por essa linha de
raciocínio, o sentenciado que a praticasse não estaria apto, a
minori, a progredir ao regime semiaberto, mas poderia, ad maius,
alcançar a liberdade assistida através do livramento condicional,
o que seria juridicamente inadmissível.
Ora, se para o menos é exigido novo período
de contagem de tempo com bom comportamento, não é razoável
que para o mais, no caso do livramento condicional, tal exigência
não perdure.
Vale ressaltar, ainda, que ao contrário do
sugerido pela combativa Defesa, a prática de novo crime no
curso do cumprimento de penas, além de caracterizar falta
grave, deveria ensejar, inclusive, após alcançada a respectiva
condenação, a unificação de todas as condenações existentes, a
fim de se proceder à adequação de regime, bem como ao reinício
do lapso temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Nesse aspecto, importante anotar que é
irrelevante a condenação superveniente referir-se a fato
anterior ou posterior às demais execuções, pois, com a
somatória das reprimendas, é conclusão lógica a interrupção do
prazo para a obtenção de benefícios.
Ora, se com a nova condenação houve a
unificação das penas e a fixação do regime compatível, não se
proceder à interrupção do lapso temporal para fins de benefícios
seria desestabilizar toda essa engrenagem.
A adequação de regime com a unificação das
penas se tornaria inócua, caso o lapso temporal cumprido pelo
sentenciado até então fosse considerado para a obtenção de
novas benesses.
Nesse sentido, inclusive decisão do C. STF:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUPERVÊNIENCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO
DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. TERMO A
QUO.
TRANSITO
EM
JULGADO
DA
NOVA
CONDENAÇÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. Consoante orientação sedimentada
desta Corte Superior, 'sobrevindo nova condenação ao
apenado no curso da execução da pena seja por crime
anterior ou posterior interrompe-se a contagem do
prazo para a concessão do benefício da progressão de
regime, que deverá ser novamente calculado com base
na soma das penas restantes a serem cumpridas'.” (HC
95.669/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 18.8.2008)
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
ALTERAÇÃO
DA
DATA-BASE
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. 1. A superveniência de nova
condenação definitiva no curso da execução criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sempre altera a data base para concessão de
benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido
antes do início do cumprimento de pena. A data do
trânsito em julgado da nova condenação é o termo
inicial da contagem para concessão de benefícios, que
passa a ser calculado a partir do somatório das penas
que restam a ser cumpridas.” (STF, HC 101.023/RS,
Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 25.03.2010).
“(...) Firmou-se na Turma o entendimento de que,
sobrevindo nova condenação no curso da execução
penal, a contagem do prazo para a concessão de
benefícios é interrompida e passa a ter como
parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-
se como termo inicial para a contagem do período
aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última
condenação, não importando se o delito é anterior ou
posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3.
Recurso a que se dá parcial provimento.” (STF: RHC
121849, Rel. Min. Dias Toffoli, 1.a Turma, DJe
17.06.2014).
Este também é o entendimento adotado por
esta C. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Unificação de
penas e fixação de regime fechado como prevalente
Medida que decorre de expressa previsão legal da LEP

Pleito
de
afastamento
da
interrupção

Descabimento
Necessidade de se reiniciar a
contagem do lapso para benefícios Inteligência dos
art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal
Precedentes do STJ, STJ e TJSP
Termo inicial,
porém, que deve ser o trânsito em julgado da última
condenação, e não a própria decisão atacada. Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003559-05.2018.8.26.0496;
Relator
(a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 31/07/2018;
Data de Registro: 02/08/2018).
Seja como for, uma vez considerado, de forma
escorreita (e até mais benéfica, diante da possibilidade de
interrupção do lapso temporal em decorrência de eventual
unificação de penas), que o cometimento de falta grave enseja a
interrupção do lapso temporal, para fins da benesse do livramento
condicional, tem-se que o requisito objetivo necessário para tanto
não se encontra, deveras, preenchido (fls. 17), sendo de rigor,
pois, o indeferimento de referido benefício.
Posto isto NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator